Tribunal: TJMT
Processo: 1043653-02.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043653-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILIS DE CASTRO NASSIF - CPF: 160.441.771-49 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR ESTABILIZADO – ARTIGO 19, DO ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

É entendimento pacificado na jurisprudência brasileira que os servidores contemplados com a estabilidade, prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos que foram aprovados em concurso público. Logo, não têm direito ao recebimento dos valores, referentes à licença-prêmio e ao abano de permanência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto por Amarilis de Castro Nassif, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (id. 176862191, págs. 01/10).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que tem direito ao recebimento de indenização, referente aos períodos de licença-prêmio adquiridas e não usufruídas e ao abono de permanência, já que havia preenchido os requisitos legais, quando da sua aposentadoria.

Defende que sobre tais verbas não deve incidir o desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária.

O Apelado apresentou as contrarrazões, defendendo o não provimento da Apelação (id. 166862196, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (id. 177680654, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto por Amarilis de Castro Nassif, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Amarilis de Castro Nassif propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos valores, referentes à licença-prêmio, convertida e não usufruída, ao abono de permanência (37 dias) e às férias, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

Salientou, na inicial, que é servidora pública estadual aposentada e que o Requerido, após o ato aposentatório, não efetuou o pagamento das verbas pleiteadas.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:
(I) CONDENAR
o Estado de Mato Grosso a efetuar a conversão em pecúnia e consequente pagamento de férias não usufruídas com a incidência de 1/3 constitucional com referência aos períodos aquisitivos de 1982/1983 e 1983/1984, tendo como base de cálculo a última remuneração em atividade;
(II) DETERMINAR
que os valores da condenação sejam apurados em liquidação de sentença, em observância do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar da última remuneração quando em atividade.
(Sic).

Contra essa decisão, Amarilis Castro Nassif interpôs o presente
Recurso de Apelação Cível.

Da análise dos autos, verifico que a Apelante foi estabilizada constitucionalmente no serviço público, nos termos do artigo 19, do ADCT (id. 176862155), sendo aposentada, voluntariamente, em 04/08/2015, por meio do Ato n. 5.461/2015 (id. 176862156, pág. 01).

A estabilidade extraordinária, prevista no artigo 19, do ADCT, garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício, junto à Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, apenas e tão somente o direito de permanecer no serviço público, porque, em regra, o ingresso no serviço público se dá por meio de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, conforme dispõe o artigo 37, inciso II, da CRGB.

Os mencionados dispositivos legais assim dispõem:

Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - (...);

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Vê-se, portanto, que os servidores contemplados com a estabilidade, esposada no artigo 17, do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos que foram aprovados em concurso público. Logo, não possuem os mesmos direitos daqueles concursados.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado sobre o tema,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes
. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1375677 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, Processo Eletrônico DJe-107, Divulg 01-06-2022, Public 02-06-2022). (Negritei).

As Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça têm igual entendimento. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ARTIGO 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TAL VERBA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios
e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988,
apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público
, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

2.
O abono de permanência é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade
.

3. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 1032922-44.2018.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2022, publicado no DJE 18/10/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – LICENÇA-PRÊMIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE - RECURSO DESPROVIDO.
O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público
. (N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 02/05/2023). (Negritei).

In casu
, a Recorrente foi estabilizada no serviço público, nos termos do artigo 19, do ADCT e, portanto, têm direito apenas à permanência no serviço público no cargo que fora admitido, não fazendo jus ao recebimento dos valores, atinentes à licença-prêmio e ao abono de permanência, como bem decidiu o Julgador singular.

Frise-se que o fato de ter preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria voluntária não implica reconhecer a existência de direito ao recebimento das verbas requeridos, pois é entendimento pacificado na jurisprudência brasileira que os servidores beneficiados com a estabilidade, prevista no artigo 19, do ADCT, não têm os mesmos direitos dos efetivos.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da parte Autora, Amarilis de Castro Nassif, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Amarilis de Castro Nassif e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023